Tribunal: STF
Processo: Rcl 92356
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSSÍVEL NA ORIGEM. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

    1. Trata-se de reclamação formalizada por Reny Carvalho da Silva e Jhonatan Roge Yang Teixeira, contra decisão proferida pela Presidência da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Processo nº 0019724-05.2025.8.16.0030, mediante a qual teria sido usurpada competência deste Supremo Tribunal Federal.

    2. Os reclamantes narram que, no curso do processo de origem, interpuseram recurso inominado, ao qual foi negado provimento, sob o fundamento de que as provas constantes dos autos seriam suficientes para demonstrar a necessidade de reparos no imóvel, afastando-se a alegação de incompetência do Juizado Especial para julgamento de ação de cobrança por danos materiais decorrentes de contrato de locação.

    3. Informam que, na sequência, foi interposto recurso extraordinário, fundamentado na violação direta aos arts. 5º, incs. XXXV, LIV e LV, da CRFB, ante o cerceamento de defesa em razão da não realização de prova pericial, reputada imprescindível para a solução da controvérsia.

    4. Noticiam que o recurso extraordinário não foi admitido pela Presidência da Turma Recursal, com base na aplicação dos Temas nº 660 e nº 895 da Repercussão Geral. Informam que, contra essa decisão,  interpuseram agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC), o qual não foi conhecido e, subsequentemente, agravo interno, que foi rejeitado sob o fundamento de "erro grosseiro", afastando-se a fungibilidade recursal.

    5. Na presente reclamação, os autores sustentam, em síntese, que houve usurpação da competência desta Suprema Corte, uma vez que a autoridade reclamada teria impedido o regular processamento do recurso extraordinário mediante aplicação automática da sistemática da repercussão geral, sem análise da aderência estrita do caso concreto, bem como por formalismo excessivo na inadmissão dos recursos subsequentes.

    6. Alegam, ainda, que a controvérsia tem natureza constitucional direta, relacionada ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, especialmente em razão da necessidade de produção de prova pericial em demanda indevidamente processada no âmbito dos Juizados Especiais.

    7. Requerem, ao final, a procedência do pedido para cassar os atos reclamados e determinar o regular processamento do recurso extraordinário, com a consequente apreciação da matéria por esta Corte. Pleiteiam os benefícios da assistência judiciária gratuita.

É o relatório.

Decido.

    8. Inicialmente, defiro o benefício da gratuidade de justiça.

    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    11. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    12. No caso em tela, a alegação é a de que a autoridade reclamada usurpou a competência desta Corte, ao não conhecer do agravo em recurso extraordinário interposto pelos reclamantes em desfavor de decisão que negou seguimento ao seu recurso extraordinário por aplicação do Tema nº 895 da Repercussão Geral. Eis os fundamentos da decisão (e-doc. 9; destaques acrescidos):

“Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto por JHONATAN ROGE YANG TEIXEIRA e RENY CARVALHO DA SILVA, em face de decisão desta Presidência que, aplicando o entendimento sedimentado pelo STF nos Temas nº 895, negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto. 
Em que pese as alegações da parte agravante, o presente recurso não merece conhecimento. Isso porque sendo proferida uma decisão negatória de seguimento a Recurso Extraordinário com base no artigo 1030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil – como no caso dos presentes autos – o correto seria a interposição de Agravo Interno a ser analisado pelo Tribunal a quo, conforme disciplina o artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso interposto, por ser manifestamente incabível.”

    13. Na sequência, o agravo interno interposto pelos reclamantes foi desprovido, nos seguintes termos (e-doc. 12; destaques acrescidos):

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO FUNDAMENTADA NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, "A", DO CPC. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. INADEQUAÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 1.042 DO CPC. CONFIGURAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES DO STF E STJ. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
(...)
No mérito, sem razão o agravante.
Em síntese, o recurso extraordinário outrora interposto foi negado com fulcro no artigo 1.030, I, “a”, do CPC, em consonância com entendimento do STF exarado no RE 1338750 (tema de nº 1177). 
Esclareça-se que o Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo a configuração de erro grosseiro quando da interposição indevida de agravo aos tribunais superiores (artigo 1.042, do CPC) contra decisões de inadmissibilidade que aplicam a sistemática dos recursos dotados de repercussão geral, o que impede a incidência do princípio da fungibilidade recursal (...).
Deveras, “A interposição equivocada de recurso quando há expressa disposição legal e inexiste dúvida objetiva constitui manifesto erro grosseiro. Portanto, é inaplicável ao caso o princípio da fungibilidade, que pressupõe dúvida objetiva a respeito do recurso a ser interposto, inexistência de erro grosseiro e observância do prazo do recurso correto" (AgInt no AREsp n. 1.738.671 /SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 6/5 /2021). 
Assim sendo, a decisão que não conheceu o Agravo em Recurso Extraordinário interposto está correta, não havendo que se falar em encaminhamento do Agravo ao STF, tampouco em usurpação de competência. (...)
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao presente agravo interno.”

    14. Nesse cenário, a alegação de usurpação da competência desta Corte é absolutamente descabida, pois, considerando o manifesto equívoco processual cometido pelos reclamantes ao interpor espécie recursal incabível, agiu corretamente o Órgão reclamado ao negar conhecimento ao recurso, ante a impossibilidade de afastamento da pecha de “erro grosseiro” e a inviabilidade da aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

    15. Reitero que, no caso, os reclamantes não interpuseram - no momento processual oportuno - o agravo interno previsto no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, cabível se aplicada a sistemática da repercussão geral. Logo, ao negar conhecimento ao agravo em recurso extraordinário (art. 1.042, do CPC), a autoridade reclamada utilizou-se de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Suprema Corte. Nesse sentido, os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 727/STF. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
I - O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico de que não usurpa competência desta Suprema Corte a decisão do Tribunal de origem que não conhece de agravo manifestamente incabível, interposto com base no art. 1.042 do CPC, para combater decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral.
II - A Súmula 727/STF, editada antes da criação do instituto da repercussão geral, não tem aplicação na espécie. 
III - Agravo regimental desprovido.”
(Rcl nº 61.641-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 09/10/2023, p. 16/10/2023; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 727/STF. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COM SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – A alegação de violação da Constituição não constitui hipótese de cabimento de reclamação. 
II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera incabível a reclamação que alegue contrariedade a decisões com efeitos, tão somente, inter partes, proferidas em processos nos quais o reclamante não integrou a relação processual. 
III - Não usurpa competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do Tribunal de origem que não conhece de agravo manifestamente incabível, interposto com base no art. 1.042 do CPC/2015, para combater decisão a qual aplicou a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC/2015. 
IV – A Súmula 727/STF é inaplicável em casos como o presente. 
V – O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. 
VI - A agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. 
VII - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 50.201-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 17/02/2022; grifos nossos).

    16. De mais a mais, consigno que o Tribunal de origem exerceu competência própria quanto à aferição dos pressupostos recursais, sendo incogitável o envio de recurso manifestamente descabido a este Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, e eventual irresignação deverá, necessariamente, ser deduzida na via do agravo interno, revelando-se impróprio o manejo do agravo previsto no art. 1.042 do CPC. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 47.763-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/11/2021, p. 14/12/2021; grifos nossos).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 
1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 
2. A interposição de agravo em recurso extraordinário caracteriza erro grosseiro da parte. Não usurpação da competência desta Corte. 
3. Agravo interno a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 50.477-AgR/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 18/12/2021, p. 08/02/2022; grifos nossos).

    17. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos). 

“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos acrescidos).

    18. Convém advertir, por fim, que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria mero inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

    19. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

 Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator